Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TERORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO.
1. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos faz incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Os documentos de ID 14863511 e ID 14863512 demonstram que a recorrente participou da prestação do serviço de transporte aéreo, operando parte dos trechos utilizados pelo recorrido, inclusive sendo destinatária da taxa questionada na presente ação.
3. Vigora em nosso ordenamento jurídico o regime de liberdade tarifária na prestação de serviços aéreos, sendo lícito às empresas fixarem suas próprias tarifas, comunicando-as a ANAC, conforme previsto no art. 49 da Lei 11.182/2005. Por sua vez, a Resolução 400 da ANAC obriga as prestadoras de serviços aéreos a disponibilizarem informações claras sobre as passagens e as regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão pelo consumidor.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se pelos documentos de ID 14863522 p.4 e ID 14863564 p.4 que, em todas as fases da emissão do bilhete, constaram as informações dos voos selecionados, assim como os devidos encargos e regras tarifárias, incluindo a taxa cobrada pela companhia aérea parceira e, em destaque, o valor final a ser cobrado, tanto em pontos do programa de fidelidade quanto em Reais.
5. Conclui-se, assim, que não há cobrança indevida, ou qualquer tipo de abusividade praticada pelas empresas reclamadas. Conforme exposto, restou comprovado o dever de informação prestado pela parte ré, visto que disponibilizaram todas as informações de tarifas, tanto no momento da compra, como nos recibos enviados por e-mail para os autores, conforme previsto na Resolução 400 da ANAC (ID 14863511 e ID 14863512).
6. Cumpre ressaltar que incumbe ao consumidor verificar as informações relativas aos dados do voo (origem, destino, data de partida e chegada, passageiro) e aos valores cobrados pelo bilhete, antes de digitar o número do cartão de crédito e efetivar o pagamento, concordando assim com os termos da prestação do serviço.
7. Destarte, cumprido o dever de informação aos autores, que tiveram plena ciência das taxas a serem cobradas, mister a improcedência do pedido.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.